Tribunal: STF
Processo: ARE 1133554
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios.



    3. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.